Tribunal: STJ
Processo: 0809159-50.2015.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1809180 - RN (2019/0104741-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
ADVOGADOS
: PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE - PE026965
CARLOS GILBERTO DIAS JUNIOR E OUTRO(S) - PE000987B
RICHARD MICHAEL DE MELO - PE028529
TOMÁS TAVARES DE ALENCAR - PE038475
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência da
Súmula 284 do STF e da impossibilidade de revisão, em recurso especial, de acórdão
proferido com fundamento exclusivamente constitucional.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51690577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 739f8034-3e88-40db-aa32-4e2252bdbe2d

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 739f8034-3e88-40db-aa32-4e2252bdbe2d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1809180 - RN (2019/0104741-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
ADVOGADOS
: PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE - PE026965
CARLOS GILBERTO DIAS JUNIOR E OUTRO(S) - PE000987B
RICHARD MICHAEL DE MELO - PE028529
TOMÁS TAVARES DE ALENCAR - PE038475
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência da
Súmula 284 do STF e da impossibilidade de revisão, em recurso especial, de acórdão
proferido com fundamento exclusivamente constitucional.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182 do STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
M
UNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO contra a decisão que não conheceu do
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284 do STF e da impossibilidade
de revisão, em recurso especial, de acórdão proferido com fundamento exclusivamente
constitucional.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial não considerou o prequestionamento da matéria,
Documento eletrônico VDA50385791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: adbc2d44-cd4f-4339-97b9-b58a951265ce

evidenciando violação da legislação federal, especialmente no que diz respeito à
integração do julgado (arts. 489, IV e 1.022, II, do CPC/2015), e normas que
asseguram legitimidade à Secretaria do Tesouro Nacional em estabelecer
procedimentos contábeis (art. 50, § 2o da LRF - LC 101/2000; arts. 11, I, 12, VIII, 14 e
17, I da Lei Federal 10.180/2001), além de não reconhecer o direito ao repasse dos
juros incidentes sobre os valores do Fundo de Participação dos Municípios — FPM,
que pertencem aos municípios desde a arrecadação, conforme o art. 233 do Código
Civil (fls. 894-899).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da
incidência da Súmula 284 do STF e da impossibilidade de revisão, em recurso
especial, de acórdão proferido com fundamento exclusivamente constitucional.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica dos
aludidos fundamentos, tendo a parte ora agravante apenas reiterado as razões do
recurso especial, relacionadas à matéria de fundo.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

Documento eletrônico VDA50385791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: adbc2d44-cd4f-4339-97b9-b58a951265ce

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA50385791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: adbc2d44-cd4f-4339-97b9-b58a951265ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.809.180 / RN
Número Registro: 2019/0104741-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08091595020154058400 8091595020154058400
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
ADVOGADOS
: PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE - PE026965
CARLOS GILBERTO DIAS JUNIOR E OUTRO(S) - PE000987B
RICHARD MICHAEL DE MELO - PE028529
TOMÁS TAVARES DE ALENCAR - PE038475
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
ADVOGADOS : PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE - PE026965
CARLOS GILBERTO DIAS JUNIOR E OUTRO(S) - PE000987B
RICHARD MICHAEL DE MELO - PE028529
Documento eletrônico VDA51650746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: 8fcf3a65-39e7-465c-85f2-eb87f505fd57

TOMÁS TAVARES DE ALENCAR - PE038475
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: 8fcf3a65-39e7-465c-85f2-eb87f505fd57